Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-86.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TITULARIDADE DE PLANO TELEFÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se os autores contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais. No caso os recorrentes não reconhecem a troca de titularidade no plano de telefone. Em suas razões, alegam que não autorizaram a transferência de titularidade da linha telefônica e que os documentos hábeis para comprovar o pedido de transferência estariam em posse da empresa recorrida. Assim, pleiteiam a transferência da linha telefônica para o nome do 2° recorrente, além da condenação pelos danos morais suportados. Contrarrazões apresentadas (ID 20169100).
2. Demonstrada a hipossuficiência das partes recorrentes (ID 20169095 e 20169096), defiro a gratuidade de justiça.
3. A presente causa deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC).
4. Cabe ressaltar, que o art. 6o, VIII, do CDC autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. No caso em análise, em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que o consumidor não efetuou o pedido da troca de titularidade, entendo ser cabível a referida inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao fornecedor de serviços o encargo de comprovar a existência do referido pedido. No presente, observa-se que a empresa de telefonia não logrou êxito em refutar as alegações trazidas pelos autores (art. 373, II, CPC).
5. Após compulsar os autos, verifica-se que os recorrentes juntaram o contrato da linha (61) 3382-0767 (ID 20168358) que diz respeito ao plano fixo ilimitado contratado pelo 2o recorrente em novembro de 2015 e a prova da alteração de titularidade (cobrança feita em abril de 2019 no nome da 1a recorrente referente a essa mesma linha - ID 20168342, Pág.2). Esses fatos demonstram que a narrativa dos recorrentes veio acompanhada de provas hábeis a demonstrar a verossimilhança de suas alegações
6. A empresa recorrida, por sua vez, afirma que no dia 29/05/2018 ocorreu a solicitação de alteração de titularidade da linha (61) 3382-0767 que pertencia ao autor Sinval Ferreira de Lima para a autora Clera Ferreira de Lima Duarte. Além disso, informa que o processo de troca de titularidade ocorre mediante preenchimento de um formulário específico. Contudo, não junta aos autos este formulário (ID 20169083, PÁG. 2 e 3). reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelos recorrentes.
7. Assim, é possível concluir a falha na prestação do serviço, caracterizada pela troca unilateral de titularidade de plano de telefone.
8. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados - suportados pelos recorrentes - não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, não constituindo ofensa de um direito de personalidade.
9. Nesse sentido, meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral não ensejam danos morais. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que a requerida transfira a linha telefônica para o nome do 2° recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido na integralidade, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.